Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700147-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. B. S. AGRAVADO: B. B. D. B. S., B. P. S., B. C. S., F. I. C. S. -. C. F. E. I., B. B. P. B. S., C. B. E. I. L., Q. A. D. V. S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA LUIZA BOTELHO SALOMAO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, na ação de repactuação de dívidas n. 0705640-19.2024.8.07.0005, proposto em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 222191685 da origem): “Recentemente, o Tribunal Pleno do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024), com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc. Compulsando-se, ademais, o contracheque de ID n. 197081664, constato que os descontos consignados têm observado a margem disponível. Sobre os descontos em conta corrente, o STJ no Tema Repetitivo 1085 firmou entendimento de que são lícitos ainda que superiores ao limite estipulado em lei própria do ente respectivo, mas desde que autorizados pelo mutuário. Outrossim, é preciso salientar que há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). Nesse cenário, revogo a tutela de ID n. 200075237, e, por consequência, indefiro o pedido de aplicação de multa de ID n. 220471950. Venha pela parte autora o pedido de instauração da fase litigiosa de repactuação de dívidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. I.” Trata-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, na qual foi revogada a decisão que, em tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos em contracheque e conta corrente do autor/agravante ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que os descontos efetivados em seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de contratos firmados com instituições bancárias, superam a integralidade da sua remuneração, impossibilitando acesso ao mínimo existencial. Aduz que estão presentes todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Assistência judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. A Lei no 14.181/21 introduziu no Código de Defesa do Consumidor a teoria do crédito responsável, a qual tem a finalidade de promover a concessão de crédito consciente e prevenir o superendividamento do consumidor e, assim, garantir a preservação do patrimônio mínimo e a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que o superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Os artigos 104-A, 104-B e 104-C do CDC, inseridos pela Lei 14.181/2021, estabelecem as regras para a ação de repactuação de dívidas. Entre os aspectos gerais, destaca-se a realização de audiência de conciliação com todos os credores, para a elaboração de um plano de pagamento conjunto, adaptado à sua capacidade de pagamento. Não havendo acordo em relação a qualquer dos credores, a Lei prevê a instauração de processo litigioso por superendividamento, para revisão e repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório. Destaque-se que a nova legislação não trouxe hipótese específica que permita a suspensão liminar da exigibilidade dos débitos pela simples propositura da ação de repactuação, de modo que tal medida é excepcional, e deve ser concedida apenas no caso em que estiver presente o risco de comprometimento do mínimo existencial do devedor-consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3 – Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão de descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência do procedimento de repactuação de dívidas. 4 – Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 5 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1918302, 0726238-09.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.). DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA REAL. SUBSUNÇÃO AO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA LEGAL EXPRESSA (CDC, Art. 104-A, § 1o). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento. 3. Em ambiente processual de ação revisional lastreada na lei do superendividamento somente sobeja viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação. 4. A garantia fiduciária ofertada em contrato de financiamento ostenta natureza real (CC, art. 1.368-B), subsumindo-se, com exatidão, defronte a gênese da qual se reveste, ao que dispõe o §1o do art. 104-A do diploma consumerista, preceptivo que, por opção legislativa expressamente consignada, afastara do processo de repactuação de dívida aquelas originárias de contratos de crédito com garantia real, não se lhe aplicando, pois, a ritualística procedimental da Lei do Superendividamento. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1948367, 0735636-77.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.). (grifei). Pois bem, no caso em exame, a parte autora/agravante afirma que a soma dos descontos em folha de pagamento e na conta corrente em virtude de contratos de empréstimos bancários superam a sua remuneração integral, causando prejuízo à sua subsistência. No entanto, a análise detida dos autos de origem leva a concluir que não se encontra presente, na hipótese, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo. Isso, porque consta do contracheque da agravante que ela percebe remuneração liquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), abatidos o Imposto de Renda e a Contribuição de Seguridade Social. Por sua vez, os descontos de parcelas relativas a 08 (oito) empréstimos consignados, cuja soma totaliza a importância de R$ 3.529,46 (três mil, quinhentos e vinte e nove reis e quarenta e seis centavos), não supera 35% da remuneração líquida do agravante, havendo, inclusive, margem consignável disponível (ID. 193826967, pág. 05). Além disso, mesmo após o abatimento dos consignados, a agravante percebe remuneração superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia capaz de garantir o seu acesso ao mínimo existencial, considerando que “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, ao teor do art. 3o do Decreto 11.150/22. Destaco, ainda, que embora a agravante possua empréstimos bancários comuns, é consabido que, nestes casos, o próprio devedor pode desautorizar o pagamento mediante desconto em conta corrente, afastando, assim, qualquer risco de ser tolhido da integralidade de sua remuneração, assumindo, em contrapartida, o ônus da mora. Em relação a esse ponto, convêm destacar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (grifei). Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário tutelar a devedora acerca de questão que ela pode solucionar por simples requerimento administrativo direcionado às instituições bancárias credoras, situação que afasta a necessidade de concessão de medida excepcional, tal como a tutela antecipada. Ademais, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas contratuais da consumidora somente para as instituições financeiras, sob pena de, indiretamente, incentivar o endividamento. Confira-se julgado desta 3a Turma nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA N. 1.085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. PRIMAZIA À REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos em conta corrente e em folha de pagamento são distintos, podendo recair sobre verbas de natureza e origem diversas. 1.1. Por esse motivo, o art. 116 da LC 840/2011 dispõe especificamente sobre descontos em folha de pagamento/remuneração/subsídio. 1.2. O art. 116, §2o, da LC 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022, dispõe que, mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, não podendo a soma das consignações exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 1.3. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2.1. Por força do julgado do Tema 1.085, o STJ pôs fim à controvérsia se a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente. 2.2. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados em conta corrente do autor, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos. 3. No que toca à situação de superendividamento, a Lei 14.181/2021 inseriu o art. 104-A no CDC, estabelecendo que o consumidor pode requerer processo de repactuação de dívidas. 3.1. A solução disciplinada pelo legislador deve ser prestigiada em relação à redução judicial de descontos em conta corrente, pois essa medida estaria em descompasso com a legislação e com o Tema 1085 do STJ. 3.2. Cumpre à parte autora, ora apelante, propor a ação de repactuação de dívidas, na qual apresentará plano de pagamento, com a preservação do mínimo existencial, uma vez que a presente ação de obrigação de fazer destina-se à suspensão ou redução de descontos em conta corrente, sendo estes os limites objetivos da lide expostos na petição inicial. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1918879, 0704805-94.2021.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.). (grifei). Nesta senda, por não vislumbrar o risco de dano ao mínimo existencial da agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:43:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora